Tribunal: STF
Processo: HC 188491
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 586.126/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 8/1/1961) foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável (arts. 215-A e 217-A do Código Penal). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Eis o teor do voto do Desembargador Relator (Doc. 12):
    Correta e suficientemente fundamentada a decisão impugnada. 
    Cuida-se, aqui, de crimes de elevada e concreta reprovação, compatíveis, em regra, com a prisão preventiva. 
    Com efeito, registrou-se o ataque a uma criança de nove anos e o assédio a uma adolescente de dezesseis, tendo esta última, aliás, reportado a existência de condutas semelhantes anteriores, praticadas pelo paciente. 
    Nesse cenário, havendo perspectiva de reiteração criminosa, justifica-se o isolamento cautelar como forma de preservação da paz pública. 
    Por outro lado, legitima-se a cautelar extrema também pela necessidade de se preservar a prova, ante a evidente vulnerabilidade das duas ofendidas. 
    Logo, os predicados pessoais exibidos pelo paciente e aqui enaltecidos pelo combativo impetrante não se mostram determinantes da liberdade provisória, posto decretada a prisão por outros fundamentos. 
    Nesse contexto, pelo meu voto denego a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente